Tribunal: CARF
Processo: 10711.005898/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005898/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.863 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
AURUM FREIGHT INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005898/2010-20
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação seria em razão das empresas
responsáveis pela carga lançarem a destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF
no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se
concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações a ilegitimidade
passiva e alteração do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB 899/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão no 12-101.283.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega ilegitimidade passiva, alteração do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 pela IN RFB 899/2008, revogação do art. 45 a 48 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14,
ausência de tipicidade e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/13), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico (HBL) CE 130.805.104.346.162, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 130.805.101.543.110,
conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
A embarcação Cala Paguro chegou ao Brasil através do porto de Santos/SP, procedente
de Puerto Cabello/Venezuela, no dia 16 de maio de 2008, tendo atracado às 00:05:00h,
conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1308500828881 a fls.
14 e Detalhes da Escala n° 08000048653/Santos a fls. 15.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela
IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação Aliança Navegação e Logística LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto n° 1308500828881 e efetuado
sua vinculagão As escalas, informou tempestivamente, em 14 de maio de 2008, As
17:54:20h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n°
130.805.099.913.378, conforme extrato do C.E.-Mercante do sistema Carga a fls. 16 e
17.
Isto posto, conclui-se que as informações referentes ao C.E.-Mercante Genérico
supracitado foram prestadas com bastante antecedência em relação & data da atracação
da embarcação no primeiro porto nacional.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

Esse C.E.-Mercante está consignado b. empresa Craft Multimodal LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.831.941/0004-82, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls.
18, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica na tela impressa
do sistema Mercante, constante a fls. 19.
Por sua vez, a empresa Craft Multimodal LTDA, na qualidade de agente de carga,
promoveu a desconsolidação do C.E.-Mercante n° 130.805.099.913.378 incluindo
tempestivamente, em 16 de maio de 2008, às 17:34:57h, as informações sobre o
Conhecimento
Eletrônico
(C.E.-Mercante)
Genérico/Agregado
(MHBL)
n°
130.805.101.543.110, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex_Carga a fls. 20 a
22.
Esse conhecimento está consignado A empresa Aurum Freight International LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.010.615/0001-50, conforme tela do sistema CNPJ constante
a fls. 23, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica na tela impressa
do sistema Mercante, constante a fls. 24.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ no
dia 17 de maio de 2008, as 17:58:00h, conforme Detalhes da Escala n°
08000048661/Rio de Janeiro, constante a fls. 25, sendo esta a data/hora limite para que
a empresa Aurum Freight International LTDA ou um de seus representantes prestasse as
informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
No entanto, a empresa Aurum Freight International LTDA procedeu a desconsolidaçâo
da carga informando o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130.805.104.346.162,
somente no dia 21 de maio de 2008, às 17:43:23h, restando portanto INTEMPESTIVA
a informação prestada, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio
automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS 0 PRAZO OU
ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante a fls. 26 a 28.

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 21 de maio de 2008, às 17:43:23h (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL 130.805.104.346.162), portanto, após a atracação da
embarcação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no dia 17 de maio de 2008, as 17:58:00h.
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ilegitimidade passiva, alteração do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB
899/2008, revogação do art. 45 a 48 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14, ausência de tipicidade
e incidência de denúncia espontânea..
Quanto à alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007
pela IN RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o
artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN SRF, com a redação dada pela IN RFB 899, de 29/12/2008, deu a
seguinte nova redação ao art. 50 da IN SRF 800, de 27/12/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, o que,
incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as informações foram prestadas a
destempo.
A alegação da recorrente de que as infração não se aplicaria por se tratar de mero
agente de cargas e não transportador não procede, porque, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de
carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de
carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a
seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Quanto às demais alegações, tratam de nova matéria de defesa que sequer foi
aduzida na impugnação, sendo apresentada apenas no recurso voluntário.
Ou seja, trata-se de inovação em relação ao pontos trazidos na impugnação pois,
de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser afastada por
se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

Não obstante, quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, tal
matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126, cuja
observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do
RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto a alegação de revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14,
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-
Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual
flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à Secretaria da
Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Por fim, alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informados ao sistema.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada estão
estabelecidas no art. 10o, da Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e IV - a informação da desconsolidação;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
VI - a transferência de CE entre manifestos.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 1o A informação da carga não será exigida nos casos de barcos de suprimento de
plataformas e de embarcação arribada, exceto, neste último caso, se houver carga ou
descarga no porto.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1621, de 24 de fevereiro de 2016)
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.863 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005898/2010-20

§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
§ 4o As informações sobre as cargas transportadas somente serão consideradas prestadas
quando registradas no Sistema Mercante conforme disposto nesta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)

Já a alteração das informações já apresentadas, tais como as retificações, foram
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital